Tribunal: STF
Processo: HC 98463
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE QUE OCORREU COM O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. ANULAÇÃO DESSE ACÓRDÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEM QUE A LIBERDADE DO PACIENTE FOSSE RESTABELECIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 


1. Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual reformara sentença absolutória ao condenar o Paciente por lesão corporal seguida de morte e determinar a expedição de mandado de prisão sem fundamentação cautelar. Liberdade do Paciente que, por conseqüência da anulação do acórdão pelo Superior Tribunal, deveria ter sido restabelecida. 




2. A matéria envolvendo tanto o direito de recorrer em liberdade de réu condenado sem trânsito em julgado (HC nº 83.868, Relator Ministro Marco Aurélio; RHC nº 93.123, de minha relatoria), quanto a execução provisória de pena em caso de pendência (ou possibilidade) de interposição de recurso especial ou extraordinário – sem efeito suspensivo (RHC nº 93.287 e HC nº 93.172, ambos de minha relatoria; HC nº 84.078, Relator Ministro Eros Grau; HC nº 91.676, nº 92.578 e nº 92.691, estes da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski), teve sua apreciação pelo Plenário deste Supremo Tribunal na sessão do dia 5.2.2009. Revisão da posição anterior do Supremo Tribunal Federal de que a pendência de recursos sem efeito suspensivo autorizava o recolhimento do condenado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Firmou-se a posição, por maioria de votos do Pleno do Supremo Tribunal Federal, de haver óbice à prisão para execução ainda provisória de pena na pendência de recurso especial ou extraordinário, exceção feita aos casos de prisão cautelar por decreto fundamentado, o que não ocorreu no caso. 




3. Ordem concedida.